Tribunal: TJDFT
Processo: 0752391-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752391-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS RENAIS CRONICOS E TRANSPLANTADOS DO PARA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ASSOCIAÇÃO DOS RENAIS CRÔNICOS E TRANSPLANTADOS DO PARÁ(ARCT-PA) contra ato praticado pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO e pela SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF no chamamento público no 01/2023-SMDF. Antes mesmo da apreciação da tutela de urgência, a impetrante requereu a desistência do feito. É a síntese do necessário. DECIDO. O impetrante poderá desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (RE 669.367 – Tema 530). Assim, considerando que o writ sequer teve andamento, HOMOLOGO a desistência da ação, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT. Deixo de condenar em honorários, pois se trata de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator